Tribunal: TJMT
Processo: 1001987-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001987-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto pelo Município de Barra do Garças contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do processo no.510/2008, 7566- 30.2008.811.0004, código: 84335, manejada contra HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, homologou os cálculos apresentados na inicial (págs.01/02 –id. 33446464).
A parte agravante alega que o fumus boni iuris encontra-se presente, através da análise de toda a argumentação contida no recurso.
Aduz, ainda, que o perigo da demora na prestação jurisdicional - periculum in mora - se afigura inconteste.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a revogação da decisão que homologou os cálculos apresentados na inicial referente ao cumprimento de sentença (págs.01/07 - id. 33446460).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, verifica-se que o agravante nem sequer fundamentou sua pretensão quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora) no caso concreto, limitando-se a requerer a revogação da decisão que homologou os cálculos apresentados na inicial referente ao cumprimento de sentença, bem como afirmar que o fumus boni iuris e o periculum in mora restaram presentes, qualquer fundamentação que comprovasse tal pleito (págs.01/07 - id. 33446460).
Sobre o tema, segue entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de efeito suspensivo é medida excepcional, concedida tão somente quando possa resultar lesão grave e de difícil reparação e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.
(N.U 0048204-73.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015) g.n.
Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, por não estar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, não concedo o efeito suspensivo vindicado.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de primeiro grau, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora